Tribunal: TJMT
Processo: 1029884-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029884-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MONICA BASUS BISPO - CPF: 075.709.927-09 (ADVOGADO), IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA - CNPJ: 09.298.037/0001-12 (EMBARGANTE), J. S. V. D. M. - CPF: 110.257.501-10 (EMBARGADO), ALBERTO VITAL DE MIRANDA - CPF: 829.631.691-91 (EMBARGADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO VITAL DE MIRANDA - CPF: 829.631.691-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão unânime
que desproveu Agravo de Instrumento e manteve
decisão liminar que
assegur
ou
a continuidade de tratamento multidisciplinar essencial a criança com Transtorno do Espectro Autista, mesmo após a rescisão de plano de saúde coletivo por adesão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
São elas: a) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à rescisão contratual, à perda do vínculo com a entidade estipulante, à portabilidade de carências e à aplicação da regulamentação da ANS; e b) examinar se a fundamentação adotada revela incompatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Acórdão
embargado
, a Câmara
enfrentou as teses centrais da controvérsia, reconhece
u
a regularidade formal da rescisão contratual, com observância da RN 557/2022 e da RN 438/2018 da ANS.

4.
Consignou-se, de forma fundamentada, que a legalidade formal da resilição não afasta o controle de juridicidade, à luz da função social do contrato, da boa-fé objetiva e dos direitos fundamentais à saúde e à proteção integral da criança.

5.
A tese relativa à portabilidade foi expressamente analisada e afastada, por se mostrar insuficiente para neutralizar o risco de dano irreversível decorrente da interrupção abrupta de tratamento essencial.

6.
A
falta
de menção nominal a dispositivo infralegal específico não configura omissão quando a matéria foi apreciada em sua substância.

7.
Inexiste contradição interna quando os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
. Não se pode
confundir divergência interpretativa com vício sanável por
Embargos
d
e Declaração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não há omissão ou contradição no
A
córdão que, reconhecendo a regularidade formal da rescisão de plano de saúde coletivo por adesão, mantém a continuidade de tratamento essencial, mediante contraprestação, com fundamento no Tema 1.082 do STJ e na proteção integral da criança, inexistindo incompatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão do julgado.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IBBCA 2008 Gestão de Saúde Ltda.
em
virtude do Acórdão unânime que desproveu o Recurso de Agravo

d
e Instrumento interposto
com o intuito de
reformar decisão que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulada
por
J
.S.V.M.
,
representado por seu pai Alberto Vital de Miranda
, n
a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1031446-44.2025.8.11.0002
.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no
A
córdão embargado.

Alega que
o Colegiado
deixou de considerar que
o Agravado
busca a manutenção de contrato coletivo por adesão já rescindido,
pois
a rescisão do contrato principal firmado entre a UNIBRASIL e a IBBCA implicou, necessariamente, a extinção dos contratos coletivos vinculados, inclusive aquele mantido junto à UNIMED, por
inexistência
de vínculo associativo que lhe dava suporte.

Sustenta que a manutenção do vínculo contratual, nos moldes originalmente pactuados, revela-se juridicamente inviável, por inexistir a base contratual que o fundamentava, razão pela qual
é
indevida a tutela antecipada anteriormente concedida.

Assevera que
o Agravado tinha
plena ciência da rescisão contratual,
foi devidamente notificado
, além de orientad
o
quanto à possibilidade de realizar portabilidade de carências, nos termos das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mediante obtenção da respectiva carta de portabilidade.

Argumenta que o Acórdão é omisso
quanto à aplicação do § 1o do art. 29 da Resolução n
.o
557/2018 da ANS, que veda a manutenção de plano coletivo por adesão na hipótese de perda do vínculo com a entidade contratante, circunstância que, segundo defende, impõe o cancelamento do plano coletivo.

Verbera
que sua conduta encontra respaldo na regulamentação da ANS,
e que não há falar em
ilicitude na rescisão promovida, motivo pelo qual não subsiste fundamento jurídico para o restabelecimento do contrato.

Com esses argumentos
, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração,
para suprir as
omissões e
eliminar as
contradições apontadas, e, por consequência, o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão que deferiu
a medida liminar
.

Manifestação do Embargado no Id. 339255379.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do Recurso (Id. 339915350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que o
conceito de omissão é trazido pelo próprio legislador no parágrafo único do artigo 1.022 do CPC, ao dispor que se considera omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC, ou seja, quando:

I

-
se
limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
emprega
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixa
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ:

(...) O vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado, o que não é o caso dos autos.
(
EDcl
no
AgRg
no REsp 1280006/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012,
DJe
06/12/2012).

Assim,
“não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incabível
confundir divergência de entendimento com contradição interna.”
(
EDcl
no
AREsp
n. 2.512.620/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

No caso, não há qualquer omissão a ser suprida e/ou contradição a ser eliminada.

No A
córdão embargado
, o Colegiado
enfrentou as teses centrais necessárias ao deslinde da controvérsia, com motivação suficiente e coerente.

Com efeito, constou do voto condutor que a rescisão contratual foi formalmente regular, com referência expressa à observância da RN 557/2022 e à disponibilização da portabilidade especial prevista na RN 438/2018.

A despeito disso, ficou consignado que a regularidade formal da resilição não afast
a
o controle de juridicidade da conduta, à luz da função social do contrato, da boa-fé objetiva e dos direitos fundamentais à saúde e à proteção integral da criança.

Assim, não procede a alegação
de que o julgado é omisso
quanto à rescisão do contrato coletivo por adesão ou quanto à perda do vínculo com a entidade estipulante, pois tais circunstâncias foram reconhecidas no
A
córdão, e apenas receberam enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pela
E
mbargante.

Também não se
constata
omissão no tocante à portabilidade.

No
voto condutor registrou
-se
que a
O
peradora disponibilizou a portabilidade especial, porém
o Colegiado
entendeu, de modo fundamentado, que tal medida não
basta
para neutralizar o risco de dano irreversível, diante do quadro de criança com Transtorno do Espectro Autista
em tratamento multidisciplinar contínuo, cuja interrupção abrupta pode comprometer sua incolumidade biopsicossocial e seu desenvolvimento.

Da mesma forma, a
tese
fundada em regulamentação da ANS não caracteriz
a
omissão,
pois
ao reconhecer a regularidade formal do procedimento à luz das resoluções citadas,
a Câmara
enfrentou o tema sob perspectiva constitucional e civil-contratual, assentando que a liberdade contratual no âmbito da saúde suplementar não é absoluta, sobretudo quando se contrapõe à preservação de tratamento essencial.

Rememoro que a falta
de menção nominal a dispositivo infralegal específico não configura omissão, quando a tese jurídica foi apreciada em sua substância e afastada por fundamentos suficientes.

Melhor sorte não assiste à Embargante no que tange ao argumento de que o Acórdão é contraditório.

A leitura do
decisum
evidencia que não há
incompatibilidade interna entre premissas e conclusão. Ao contrário, o raciocínio adotado foi linear: reconheceu-se a validade formal da rescisão, mas assegurou-se, de forma excepcional e mediante contraprestação regular, a continuidade da cobertura assistencial enquanto perdura
r
o tratamento essencial, com amparo no Tema 1.082 do STJ e nos princípios constitucionais aplicáveis.

Em outros termos
, não h
á
contradição, mas opção hermenêutica fundamentada:
o Órgão julgador
preservou o equilíbrio contratual ao condicionar a continuidade à contraprestação, e priorizou a proteção integral da criança e o direito à saúde diante do risco concreto decorrente da interrupção do tratamento.

Ante o exposto,
por não existir qualquer vício a ser
sanado,
em
consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,

rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026